Tribunal: CARF
Processo: 23034.022163/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022163/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
BOLSA MERCADORIAS & FUTUROS BMF - SP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/2003
DECADÊNCIA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE No 8.
PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Caracteriza-se como pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial,
do valor considerado como devido na competência do fato gerador a que se
refere a autuação, atraindo assim regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN.
CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELO
PAGAMENTO.
Não cabe o lançamento de débito sob o fundamento de haver informação
incorreta do código informado em GFIP, e no não repasse, pelo INSS, da
contribuição já recolhida, quando o contribuinte comprova ter efetuado a
retificação da GFIP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022163/2003-11
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Coordenação-Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do Sistema de Manutenção do Ensino (SME), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições para o Salário Educação, promovido pelo próprio Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com base nos Decretos 3.142, de 1999, e
4.943, de 2003, onde também se instaurou o contencioso administrativo e foi proferida decisão
de primeira instância.
O lançamento foi decorrente de procedimento de inspeção realizado pelos
técnicos do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas (PROINSPE) e motivado
pelas seguintes constatações (fl. 32):
Na empresa inspecionada verificamos o seguinte:
a) A empresa é optante pelo SME desde 1994;
b) Recolheu a contribuição do Sal. Educação da seguinte forma:
- de 01/95 a 05/98, em guia própria do FNDE;
- de 06/98 a 07/02, por meio de depósitos judiciais, incluindo o Sal. Educação das filiais
inscritas nos CNPJ n. 10002-97, 0003-78 e 0005-30;
- de 08/02 a 08/03, recolheu em GPS/INSS com o índice de 2,7 % (INCRA/FNDE), porém
preencheu a GFIP com código de Outras Entidades 0002, que exclui o FNDE quando do
repasse por parte do INSS, apuramos as Bases-de-Cálculo juntamente com as filiais
CNPJ n. 10003-78 e 0005-30: A empresa deverá solicitar a correção do código a CEF,
bem como o repasse ao FNDE por parte do INSS, para tanto, concedemos o prazo de
15(quinze) dias para providências;
- de 09 a 10/03, o Sal. Educação foi recolhido em GPS/INSS, com o código e índice
corretos;
c) deixou de cadastrar, no Sistema RAI do FNDE, os alunos Indenizados a partir do 2
sem/96, concedemos o prazo de 15 (quinze) dias para regularização.
Notificada, a empresa apresentou impugnação (fl. 112), por meio da qual alega em
síntese:
1 - Decadência do direito de lançar no período de novembro de 1995 a maio de
1998 – mesmo tendo reconhecido o pagamento do referido crédito tributário nesse período, a
Fiscalização entendeu haver diferenças ainda a serem recolhidas, oriundas das "indevidas"
deduções da base de cálculo da referida exação, relativas às indenizações pagas pela Impugnante
aos seus empregados, como o incentivo ao ensino particular; porém em 11/2/2004 já havia
decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do CTN;
2 – Período de agosto/2002 a agosto/2003:
2.1 – alega inicialmente incompetência do FNDE para proceder a fiscalização, nos
termos do art. 9o do Decreto 3.142, de 1999, pois nesse período a competência para a fiscalização
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

da arrecadação da Contribuição ao Salário-Educação era atribuída ao INSS, quando a referida
exação é por ele apurada ou quando é a ele confessada, de forma que o lançamento é nulo;
2.2 – inexistência de qualquer crédito tributário a ser exigido da ora Impugnante,
uma vez que, conforme se verifica do "TERMO DE ENCERRAMENTO" da fiscalização, os
valores relativos à Contribuição ao Salário-Educação devidos no período de agosto/2002 a
agosto/2003 foram devidamente recolhidos pela Impugnante, e o que de fato levou a emissão da
presente Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), ora impugnada, foi o preenchimento
equivocado da GFIP no que concerne ao código relativo às outras entidades (terceiros), o que
impedia o repasse dos valores recolhidos para o FNDE; no entanto, à época em que a
Fiscalização vislumbrou o equívoco, a Impugnante, no prazo concedido, retificou o código por
meio da Retificação de Dados do Empregador (RDE – FGTS/INSS), substituindo-o para o de
número 003, correspondente às outras entidades (terceiros), o que permitiria o repasse dos
valores por ela arrecadados, para o FNDE, conforme documentos anexos;
3 – impossibilidade de responsabilização dos diretores – alega que a
responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário ao presidente da impugnante não
pode ser aceita por falta de previsão legal.
Requer a nulidade do lançamento e a consequentes desconstituição do crédito
apurado.
A Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME indeferiu a
impugnação, sob os seguintes argumentos:
1 – sobre a decadência, nos termos da Lei n° 9.424, de 1996, e da Lei n° 9.766,
de 1998, a contribuição social do Salário-Educação obedece aos mesmos prazos e condições, e
sujeitam-se às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às
contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre a matéria, de
forma que nos termos do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, o prazo decadencial é de 10 anos;
2 – nos termos do o Decreto n° 3.142, de 1999, art. 9%, § 1%, não cabe a
alegação da empresa sobre a falta de competência do FNDE em fiscalizar.
Nada manifestou a respeito do período de agosto de 2002 a agosto de 2003.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 20/5/2004 (e-fl. 388), a contribuinte
manifestou seu inconformismo ao Gerente de Arrecadação, de Cobrança e do SME do FNDE,
por ter a decisão a quo deixado de observar que os valores exigidos, relativos ao período de
agosto/2002 a agosto/2003, encontravam-se definitivamente extintos, nos termos do artigo 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, e que a retificação exigida pela fiscalização relativa ao
código que autoriza o repasse da verba recolhida ao FNDE, por cada mês de competência, teria
sido procedia e sanada definitivamente qualquer irregularidade no recolhimento da Contribuição
ao Salário-Educação relativo ao período de agosto/2002 a agosto/2003 (docs. Anexos), uma vez
que procedeu a retificação.
Apresentou, em 18/6/2004 (e-fl. 308), recurso ao Presidente do conselho
deliberativo do FNDE, com as seguintes alegações, em síntese:
1 – que foi oferecido depósito recursal;
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

2 – que o Julgador de piso, ao indeferir a impugnação da ora Recorrente,
fundamentando-se, única e exclusivamente, na Informação GEARC, deixou de motivar
devidamente sua decisão e assim violou Princípios Constitucionais e à legislação em regência;
3 – a decisão recorrida deixou de observar as considerações elucidadas na
impugnação da ora Recorrente, especificamente no que tange aos valores apurados no período de
agosto de 2002 a agosto de 2003, que se encontram extintos nos termos do artigo 156, inciso I,
do Código Tributário Nacional;
4 – decadência do direito de lançar no período de novembro/1995 a maio/1998;
5 – Período de agosto/2002 a agosto/2003: apresenta as mesmas alegações já
apresentadas quando da impugnação, ou seja,
5.1 – alega inicialmente incompetência do FNDE para proceder a fiscalização, nos
termos do art. 9o do Decreto no 3.142, de 1999, pois nesse período a competência para a
fiscalização da arrecadação da Contribuição ao Salário-Educação era atribuída ao INSS, quando
a referida exação é por ele apurada ou quando é a ele confessada, de forma que o lançamento é
nulo;
5.2 - inexiste qualquer crédito tributário a ser exigido da impugnante, uma vez
que, conforme se verifica do "TERMO DE ENCERRAMENTO" da fiscalização, os valores
relativos à Contribuição ao Salário-Educação devidos no período de agosto/2002 a agosto/2003
foram devidamente recolhidos; a GEARC sequer mencionou tal fato, mesmo diante da
apresentação de provas; o que de fato levou a emissão da presente Notificação para
Recolhimento de Débito (NRD), ora impugnada; houve o preenchimento equivocado da GFIP no
que concerne ao código relativo às outras entidades (terceiros), o que impedia o repasse dos
valores recolhidos para o FNDE; no entanto, à época em que a Fiscalização vislumbrou o
equívoco, a Impugnante, no prazo concedido, retificou o código por meio da Retificação de
Dados do Empregador (RDE-FGTS/INSS), substituindo-o para o de número 003, correspondente
às outras entidades (terceiros), o que permite o repasse dos valores por ela arrecadados para o
FNDE, conforme documentos anexos;
6 – impossibilidade de responsabilização dos diretores – alega que a
responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário ao presidente da Impugnante não
pode ser aceita por falta de previsão legal.
Requer seja decretada a nulidade do lançamento, eis que a decisão que julgou
procedente o lançamento fiscal baseou-se, única e exclusivamente, nas informações do Chefe de
Divisão da GEARC, violando os princípios a que está adstrita a Administração Federal, em
especial o da motivação; ou, caso assim não se entenda,
ii) sejam acolhidas as questões concernentes ao mérito, dando-se provimento a
este recurso para que seja totalmente reformada a decisão de primeira instância administrativa,
cancelando-se e arquivando-se a notificação fiscal de lançamento de débito lavrada contra a
recorrente.
Sobre os trâmites processuais, conforme informou a autoridade preparadora,
Trata-se de Processo Administrativo Fiscal referente a Contribuição Social do Salário
Educação, constituído pelo FNDE com base nos Decretos 3.142/1999 e 4.943/2003 que
foram transferidos para a RFB conforme disposto nos artigos 3 ° e 4° da Lei
11.457/2007.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

2 - Atendendo ao contido na Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n ° 9, de 11/06/2010
e na Nota CODAC/DICOP n° 5 de 16/06/2010, dá-se o prosseguimento do contencioso
administrativo/cobrança.
Dessa forma, o processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para exame do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade – ausência de motivação.
A contribuinte alega nulidade da decisão recorrida, uma vez que o julgador de
piso, ao indeferir a impugnação da ora Recorrente fundamentou-se, única e exclusivamente, na
Informação GEARC no 1088/2004, deixando de motivar devidamente sua decisão, de forma que
violou Princípios Constitucionais e a legislação em regência
Entendo não haver tal nulidade, uma vez que a informação produzida pelo Chefe
de Divisão Alexandre Santos Meyer (fl. 262), que analisou os argumentos apresentados pela
recorrente e propôs o seu indeferimento, foi devidamente motivada, pois apresentou todos os
motivos pelos quais concluiu pelo indeferimento do pedido. Ao analisar a proposta de
indeferimento, o Presidente do FNDE manifestou sua aquiescência com os motivos do
indeferimento apresentados, nos termos transcritos abaixo (fl. 264), de forma que não há que se
falar em nulidade por falta de motivação:
1. De Acordo.
2. Decido pelo INDEFERIMENTO DA DEFESA, considerando as razões expostas
pela GEARC.
3. Devolva-se a GEARC para expedir à empresa em questão, dando-lhe ciência desta
decisão e informando quanto às alternativas de recolhimento do débito, da formalização
de acordo de parcelamento da dívida, bem como do seu direito de interpor recurso ao
Conselho Deliberativo do FNDE, no prazo de 30 dias, contados da data de ciência desta
decisão, com razões e, se for o caso, documentos que o fundamentem, esclarecendo que a
interposição do recurso deverá obedecer às disposições do § 2% do art. 15 Decreto n°
3.1421de 16/08/1999, com redação dada a pelo Decreto n° 4.943, de 30/12/2003
Da decadência
Conforme documentos de fls. 102 a 106, a cobrança se refere à competência
novembro/1995 a maio/1998 e agosto/2002 a agosto/2003.
A recorrente pretende seja considerado decadente o lançamento relativo ao
período de novembro/1995 a maio/1998.
Razão assiste à recorrente neste ponto. O pedido foi inicialmente negado com
fundamento no art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, segundo o qual “O direito da Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:”
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade fiscal constituir os créditos tributários por meio de lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
No presente caso, conforme consta da Informação GEARC no 1088/2004, “A
Notificação para Recolhimento de Débito n° 0000062/2004 foi recebida na empresa em
11/02/2004, conforme AR n° RA 40122209 2 BR, a fls. 52.” O AR está à fl. 110. O lançamento
se refere a diferenças apuradas nas referidas competências, ou seja, houve pagamento, ainda que
parcial, em todas as competências (fl. 74), o que atrai a regra do art. 150, § 4o, do CTN. Dessa
forma, a competências novembro/1995 a maio/1998, estão de fato fulminadas pela decadência.
Frise-se que as competências 06/98 a 07/02 não foram objeto de lançamento, eis
que o contribuinte as discutia judicialmente e efetuava depósitos judiciais das mesmas, conforme
noticiado nos autos.
Período de agosto/2002 a agosto/2003
Neste Capítulo o contribuinte alega inicialmente incompetência do FNDE para
proceder a fiscalização, nos termos do art. 9o do Decreto 3.142, de 1999, pois nesse período a
competência para a fiscalização da arrecadação da Contribuição ao Salário-Educação era
atribuída ao INSS, quando a referida exação é por ele apurada ou quando é a ele confessada, de
forma que o lançamento é nulo.
Entendo que tal alegação não procede, à luz da disciplina contida no art. 9o do
Decreto no 3.142, de 1999, vigente à época:
Art. 9° A fiscalização da arrecadação da contribuição social do Saário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

Entretanto, entendo assistir razão à recorrente quanto ao fato de inexistir qualquer
crédito tributário a ser dela exigido, uma vez que, conforme se verifica do "TERMO DE
ENCERRAMENTO" da fiscalização (fl. 32), os valores relativos à Contribuição ao Salário-
Educação devidos no período de agosto/2002 a agosto/2003 foram recolhidos.
Conforme já citado no relatório, à fl. 32 os técnicos do Programa Integrado de
Inspeção em Empresas e Escolas (PROINSPE) relatam que:
Na empresa inspecionada verificamos o seguinte:
a) A empresa é optante pelo SME desde 1994;
b) Recolheu a contribuição do Sal. Educacão da seguinte forma:
- de 01/95 a 05/98, em guia própria do FNDE;
- de 06/98 a 07/02, por meio de depósitos judiciais, incluindo o Sal. Educação das filiais
inscritas nos CNPJ n. 10002-97, 0003-78 e 0005-30;
- de 08/02 a 08/03, recolheu em GPS/INSS com o índice de 2,7 % (INCRA/FNDE), porém
preencheu a GFIP com código de Outras Entidades 0002, que exclui o FNDE quando do
repasse por parte do INSS, apuramos as Bases- de - Cálculo juntamente com as filiais
CNPJ n. 10003-78 e 0005-30: A empresa deverá solicitar a correção do código a CEF,
bem como o repasse ao FNDE por parte do INSS, para tanto, concedemos o prazo de
15(quinze) dias para providências;
- de 09 a 10/03, o Sal. Educação foi recolhido em GPS/INSS, com o código e índice
corretos;
c) deixou de cadastrar, no Sistema RAI do FNDE, os alunos Indenizados a partir do 2
sem/96, concedemos o prazo de 15 (quinze) dias para regularização.
À fl. 306 consta Ofício do FNDE dirigido ao gerente do INSS nos seguintes
termos:
A empresa Bolsa de Mercadorias e Futuros BMF, inscrita ao CNPJ sob o n°
54.641.030/0001-06, foi cobrada por este FNDE, por meio da Notificação para
Recolhimento de débito NRD n° 062/2004, no valor de R$ 1.174.855,36 (Hum milhão,
cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e três centavos)
concernente aos recolhimentos referentes às competências 11/1995 a 08/2003, cujas
GFIP's foram preenchidas com código indevido, referente ao período 08/2002 a 08/2003.
2. A empresa em questão enviou cópias dos formulários Retificação de Dados do
Empregador FGTS/INSS/RDE do período de 08/2002 a 08/2003, os quais foram
recepcionadas na Caixa Econômica Federal no dia 07/06/2004, porém ao consultarmos
o Sistema AGUIA/INSS verificamos que os códigos permanecem incorretos.
3. Visando dar seqüência ao processo administrativo n° 23034.022163/2003-11,
solicitamos informação se houve erro no preenchimento das citadas RDEs, cópias
anexas, e, caso afirmativo, informar quais providências foram tornadas por essa
Autarquia. Solicitamos informar também a quem o FNDE deve se dirigir para obter
maiores esclarecimentos.
4. Na expectativa de resposta de Vossa Senhoria com a brevidade que o caso requer,
subscrevemo-nos.
Não constam dos autos qualquer resposta ao mencionado ofício. Entretanto, já
desde o lançamento houve o reconhecimento que a empresa efetuou o recolhimento das
contribuições discutidas, mas foi efetuado o lançamento sob o argumento de a empresa ter
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022163/2003-11

cometido erro no código informado em GIFP, de forma que o INSS não promoveu o repasse da
respectiva contribuição ao FNDE.
Na impugnação a contribuinte informa já ter retificado a GFIP, e no recurso
informa tê-lo feito novamente, conforme documentos que anexa ao autos (fls. 358 a 386).
Entendo que a informação incorreta do código de terceiros em GFIP não gera
diferença de contribuição ser recolhida, ainda mais como no presente caso, em que recorrente
comprova ter efetuado a retificação do erro e a própria fiscalização afirma ter havido o
recolhimento, de forma que os valores já pagos não podem ser objeto de lançamento.
Assim, deixo de apreciar a questão da impossibilidade de responsabilização dos
diretores, uma vez que o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital